Tribunal: TJSP
Processo: 3003194-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE. Execução iniciada em fevereiro de 2020 para cobrança das diferenças salariais do período de abril/2008 a janeiro/2020. Benefício implantado apenas em janeiro/2021, por culpa e morosidade da Executada. Posterior apresentação de novos cálculos, referente ao período de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE. Execução iniciada em fevereiro de 2020 para cobrança das diferenças salariais do período de abril/2008 a janeiro/2020. Benefício implantado apenas em janeiro/2021, por culpa e morosidade da Executada. Posterior apresentação de novos cálculos, referente ao período de fevereiro/2020 a dezembro/2020. Possibilidade. Inocorrência de preclusão consumativa e tampouco renúncia tácita. Decisão mantida. Recurso não provido.